Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-87.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), ENRICO AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 38.215.482/0001-70 (AGRAVANTE), LAUDINEIA BASTOS DA COSTA - CPF: 030.072.931-62 (AGRAVADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O NOME DA COMPRADORA – ART. 300 DO CPC –REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há dúvida de que o requerido detém a obrigação de transferir regularmente a titularidade formal do veículo adquirido pela autora, de modo que, diante da presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000949-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ENRICO AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADA: LAUDINEIA BASTOS DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENRICO AUTOMÓVEIS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Jones Gattass Dias
,

que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1009488-50.2023.8.11.0041,
ajuizada por

LAUDINEIA BASTOS DA COSTA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a intimação da parte ré agravante para que proceda a entrega à autora recorrida de todos os documentos indispensáveis para a transferência da propriedade do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais, a empresa agravante argumenta que o processo de transferência do veículo ocorreu por culpa exclusiva da agravada.

Afirma que
“a agravada, se nega a comparecer em cartório a fim de realizar assinatura e reconhecimento de firma do documento de ATPV - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO, bem como, se omite em apresentar o veículo para realização de vistoria, isso, a mais de 09 (nove) meses
” (sic).

Salienta que
“a apresentação do documento de ATPV - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO, como determinado a decisão agravada, não é suficiente para finalização do processo de transferência, uma vez que necessário que a agravada compareça em cartório para reconhecimento de assinatura, bem como, apresente o veículo para realização de vistoria, para que seja possível a conclusão de processo de transferência já iniciado pelo despachante da empresa agravante”
(sic).

Ressalta que
“o documento do veículo para que a agravada possa circular com seu veículo, é virtual, podendo a própria, ter acesso ao referido documento pelo site do Detran/MT”
(sic).

Explana que
“a agravada adquiriu junto a agravante o veículo VW/VOYAGE 1.6, ano/modelo 2012/2012, chassi: 9BWDB05U7CT178665, cor PRATA, Placas OBA4H90, em 30/05/2022, tendo o mesmo sido alienado junto ao Banco na data de 06/06/2022”
(sic), sendo que está na posse do veículo desde a aquisição.

Explica que
“era de plena ciência da agravada que deveria aguardar um prazo para finalização da transferência, uma vez que necessitava a empresa agravante localizar o antigo proprietário do veículo, estando a agravada ciente e de comum acordo, bem como, que todas as despesas para a transferência, seriam custeadas pela agravante”
(sic).

Menciona que
“por meio das mensagens de Whatsapp trocadas pelas partes, na data de 05/04/2023, data esta, anterior ao conhecimento da agravante a distribuição do processo, fora solicitado a agravada, o envio de documentos pessoais, necessários para emissão do recibo do veículo, o que somente foi atendido pela agravada em 26/04/2023”
(sic).

Defende que
“desde o dia 28/04/2023 a agravante aguarda a manifestação de vontade da agravada, em comparecer em cartório para reconhecimento de firma do recibo de transferência, bem como, anseia pela realização de vistoria”
(sic).

Discorre que a agravada noticiou que estava adoentada, por depressão epilética, de modo que
“se colocou à disposição para acompanhar a agravada tanto no cartório quanto na vistoria, ocorre que novamente, a agravada se esquivou de suas obrigações”
(sic).

Descreve que
“O processo de transferência do veículo encontrasse aberto junto ao Detran/MT, tendo a agravante pago todas as taxas, em meados do ano de 2023, aguardando tão somente a demonstração de vontade da agravada para finalização do processo de transferência”
(sic).

Sustenta que
“em consulta realizada junto ao DETRAN/MT, o veículo da agravada encontra-se com débitos, referentes a licenciamento e IPVA correspondente aos anos de 2023 e 2024, o que torna igualmente impossível a finalização da transferência”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento deste recurso, para revogar a decisão agravada e que seja concedida liminar “
em favor da agravante para que seja a agravada, compelida a apresente o veículo para vistoria, bem como, compareça em cartório a fim de realizar a assinatura e reconhecimento de firma da ATPV - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO, para que seja possível o encerramento da transferência do veículo
” (sic) (Id. 198725179).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 26/01/2024, conforme decisão Id. 199644166.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
a agravante vendeu um automóvel para a agravada que ainda estava pendente de transferência
” (sic), todavia, após diversas tentativas de resolução administrativa para a transferência, a recorrente permaneceu inerte.

Menciona, inclusive, que desenvolveu um “
um quadro de ansiedade e depressão (vide laudos e receitas medicas anexo) por conta dessa situação, pois a compra de um automóvel era um sonho que virou pesadelo
” (sic).

Reforça que “
o oficial de justiça demorou quase 1 ano para a entrega da citação/intimação (após diversas reclamações via ouvidoria)
” (sic), embora a recorrente tivesse conhecimento do processo desde 05/04/2023, conforme demonstrado pelo histórico de acesso de terceiros, de modo que pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 204576173).

Preparo devidamente recolhido no Id. 199006675.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LAUDINEIA BASTOS DA COSTA
ajuizou a
ação de indenização por danos morais
em desfavor de
ENRICO AUTOMÓVEIS LTDA
, ora agravante
, alegando, em suma, que no dia 30/05/2022 adquiriu da requerida, o veículo VW/Voyage 1.6., 2012/2012, chassi 9BWDB05U7CT178665, placa OBA4H90, no valor de R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), mediante uma entrada de R$3.100,00 (três mil e cem reais) e 48 parcelas de R$1.354,00 (mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), financiadas pelo Banco PAN, restando estabelecido no contrato que a parte demandada providenciaria a transferência do automóvel.

Explana que decorrido quase um ano da compra do veículo, a requerida se recusou em transferir o bem, de modo que postulou em tutela
provisória de urgência a disponibilidade dos documentos para a concretização da transferência, sendo a decisão agravada
proferida nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC).

A verossimilhança das alegações da autora está demonstrada nos documentos trazidos com a inicial, que
comprovam a relação jurídica entre as partes, a aquisição do veículo pela autora e a recusa da ré em entregar os documentos e também de providenciar a transferência do bem
, conforme previsto na Cláusula 2ª do contrato, restando comprovado da mesma forma que a autora vem adimplindo sua obrigação perante a instituição financeira.

Ainda que se considere que a transferência da propriedade do bem móvel ocorre com a tradição,
o retardamento excessivo na entrega da documentação, ocasionando demora na regularização do veículo em nome da compradora, impede a fruição completa de todos os elementos da propriedade
.

Restando, pois, demonstrada a aquisição e a tradição do veículo, o pagamento do preço do contrato de compra e venda, bem como o risco de apreensão pelas autoridades de trânsito, é de rigor o deferimento da tutela de urgência para entrega do Certificado de Registro do Veículo devidamente preenchido.

Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois nada impede que a ré seja ressarcida por eventuais prejuízos, caso se consagre vencedora nesta ação.

Em face do exposto,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência
, e determino seja intimada a ré para que proceda à entrega à consumidora/autora de todos os documentos indispensáveis para a transferência da propriedade do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias”

A empresa agravante almeja revogar a decisão agravada, sob o argumento de que já havia tomado as providências para transferir o veículo, que não foi efetivado antes por inércia da autora agravada.

Pois bem. No contrato de compra e venda formulado entre as partes, consta a seguinte obrigação:

“Cláusula 3ª. O comprador se obriga a realizar, no
prazo de 30 (trinta) dias
a transferência do automóvel acima citado.”
(Id. 112532040, na origem)

Nota-se que o veículo foi adquirido em 30/05/2022 e até o ajuizamento da ação (15/03/2023) a transferência não havia sido efetivada.

Não bastasse isso, observa-se que na conversa de WhatsApp formulada entre a partes, em 18/01/2023 a empresa requerida agravante não havia localizado o antigo dono do veículo para efetivação da transferência.

Ainda, consta que a tutela de urgência foi deferida em
20/03/2023
e a requerida agravante citada somente 28/11/2023 (Id. 135718261), ou seja, depois de decorrido mais de 8 (oito) meses da decisão.

Certifica-se dos autos diversas providências para a devolução do mandado de citação, inclusive com reclamação na ouvidoria, quanto ao Oficial de Justiça, Sr. Lucas Vieira, onde consta notícia de que o mandado seria devolvido em 01/08/2023.

De fato, o mandado foi devolvido neste dia, todavia, com a informação negativa (Id. 128452458). Entretanto, nota-se que em 27/11/2023 foi expedido novo mandato a ser cumprido por outro Oficial de Justiça, que após realização de uma diligência, citou a empresa demandada recorrente em 28/11/2023 (Id. 135718262).

Entretanto, em que pese o fato acima relatado, através da aba ‘consulta de terceiros’, evidencia-se que
a patrona da ora agravante, Dra. Deise Gois do Amaral, acessou os autos desde
05/04/2023
, ou seja, em data posterior a liminar deferida
.

Dessa forma, ao que tudo indica, a providência realizada pela empresa agravante, por meio de conversa de WhatsApp, datada de
05/04/2023
e comunicação de intenção de venda ao Detran em
02/05/2023
, ocorreram posterior ao conhecimento dos fatos.

Por outro lado, conforme muito bem consignado pelo Magistrado na origem, o retardamento excessivo na entrega da documentação para a transferência impede a fruição completa de todos os elementos da propriedade.

Sabe-se que a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Comprovado, no presente caso, a probabilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AUTORIZADA POR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– IMPOSTOS E TAXAS – PROTESTO EM NOME DA PARTE AUTORA – REQUISITOS DA TUTELA COMPROVADOS - MULTA DIÁRIA - IMPOSIÇÃO PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO NO CASO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o perigo de dano irreparável, consistente na quitação do contrato de leasing e demora injustificada da instituição financeira em transferir a documentação do veículo, gerando impostos, taxas e despesas, acumulando dívida e processo administrativo, inclusive com protesto, há que ser mantida a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar à ré o cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias
, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer e não fazer, nos termos do artigo 461, § 4º, do Código de Processo Civil.

Viável a manutenção do valor fixado das astreintes quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se suficiente para que seja garantida a efetividade da determinação judicial.”
(N.U 1025546-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273, I, CPC
– RECURSO PROVIDO.

A presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada.”
(N.U 0039784-16.2014.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)

E dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA VEÍCULO – REVENDA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA – TRANSFERÊNCIA DE PONTOS -
Não há dúvida de que o réu, apelado, tinha obrigação de transferir regularmente a titularidade formal do veículo que adquiriu da autora, na forma do artigo 123, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro
: "no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.'; - Além de ser determinada a transferência da titularidade da propriedade do veículo, é o caso de ser determinada a expedição de ofício ao órgão de trânsito, para transferência das penalidades referentes às infrações de trânsitos cometidas quando o bem já estava na posse do requerido, bem como, a transferência da obrigação pelo pagamento das multas, imposto e taxas. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10295166820208260577 SP 1029516-68.2020.8.26.0577, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/12/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NEGATIVA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA – DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1 -
Obrigação do vendedor promover a entrega do documento de transferência. Demora injustificada
; 2 – Danos morais arbitrados em R$ 10.450,000. 3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10290048820208260576 SP 1029004-88.2020.8.26.0576, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 14/06/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021)

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
Inércia da adquirente na transferência de titularidade do veículo, o que era de sua responsabilidade, a teor do disposto no art. 123, § 1º, do CTB
. Condenação na obrigação de fazer mantida. Fixação de multa diária. Cabimento. Redução das astreintes, contudo, para que o valor atenda a sua finalidade e não seja causa de enriquecimento. Providência que pode ser efetivada mediante expedição de ofício ao DETRAN. Meio de assegurar o resultado prático equivalente. Precedentes. Recurso provido em parte.”
(TJ-SP - AC: 10274593620198260602 SP 1027459-36.2019.8.26.0602, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/09/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Expeça-se
ofício ao Juiz Diretor do Foro para apurar possível conduta irregular do Oficial de Justiça, LUCAS VIEIRA, na condução do mandado de citação do Processo nº. 1009488-50.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024